Tribunal: TJBA
Processo: 8018706-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018706-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO BLAJ SERBER, JAMES MAYSON SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98 E § 3º DO ART. 99 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
.

1. É prerrogativa do juiz indeferir os benefícios da justiça gratuita quando existirem razões fundamentadas para tal decisão. A análise deve considerar a realidade financeira da parte, permitindo ao magistrado avaliar a veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. A simples apresentação de uma declaração de pobreza não é suficiente para comprovar a incapacidade econômica da parte requerente. A legislação exige a apresentação de documentos que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais, como contracheques, extratos bancários ou declarações de imposto de renda, a fim de garantir a justiça do pedido.

3.

No presente caso, embora o agravante tenha tido a oportunidade de apresentar novos documentos para respaldar seu pedido de gratuidade de justiça, optou por reiterar a documentação já submetida. Essa escolha resultou na manutenção da decisão do juiz a quo, que já havia considerado insuficientes os documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência.
Assim, não foram trazidos aos autos elementos novos que pudessem modificar a decisão inicial, reafirmando a conclusão do magistrado.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018706-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como aagravante RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ e como agravada DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A..

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.